Tribunal: TJES
Processo: 5022088-74.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022088-74.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARIO DA SILVA SANTOS JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5022088-74.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MARIO DA SILVA SANTOS JÚNIOR

Advogado do(a) REQUERENTE: RENATO BARBOSA - ES26749

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. ROUBO MAJORADO. RITO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PROVA INDEPENDENTE E AUTÔNOMA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por Mário da Silva Santos Júnior, com fundamento no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir acórdão que manteve a condenação pela prática do crime tipificado no inciso II, do § 2º, e no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a validade do reconhecimento pessoal constitui matéria passível de rediscussão em sede revisional após análise exauriente em recurso de apelação; (ii) estabelecer se a prolação de sentença por magistrado diverso do que presidiu a instrução configura nulidade quando a defesa deixa de arguir o vício no momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhe-se a preliminar de conhecimento parcial quanto à tese de invalidade do reconhecimento pessoal, pois o acórdão da apelação criminal enfrentou detidamente a observância ao rito do art. 226 do Código de Processo Penal, operando-se a preclusão e a autoridade da coisa julgada.

A natureza excepcional da revisão criminal veda a utilização da ação como sucedâneo recursal para o simples reexame de teses jurídicas já decididas de forma fundamentada, exigindo-se prova de erro judiciário ou decisão contrária à evidência dos autos.

Inexiste nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz quando a parte, ciente do suposto vício, mantém-se inerte durante a interposição do recurso de apelação, configurando a denominada "nulidade de algibeira".

O silêncio estratégico da defesa e a arguição extemporânea da nulidade violam os deveres de lealdade e boa-fé processual, impossibilitando a eternização do prazo recursal por meio da via revisional.

Vigora no sistema processual penal o princípio pas de nullité sans grief, o qual condiciona o reconhecimento de vícios à demonstração de prejuízo concreto, circunstância não evidenciada no caso em tela.

A condenação ampara-se em acervo probatório independente e idôneo, destacando-se a prova documental que aponta a habilitação do celular subtraído em nome do requerente logo após o crime, além de depoimentos policiais harmônicos com as circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não constitui via adequada para a rediscussão de matérias decididas em sede de apelação e acobertadas pela coisa julgada, salvo apresentação de novas provas.

A omissão deliberada em alegar nulidade no momento processual oportuno gera preclusão e impede o reconhecimento posterior do vício em razão da "nulidade de algibeira".

A declaração de nulidade no processo penal exige a comprovação de prejuízo efetivo à parte.

Dispositivos relevantes citados: inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal; inciso II do § 2º e inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal; art. 226 e inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes dos Tribunais Superiores acerca da "nulidade de algibeira" e do princípio pas de nullité sans grief.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do pedido revisional e, na parte conhecida, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5022088-74.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MARIO DA SILVA SANTOS JÚNIOR

Advogado do(a) REQUERENTE: RENATO BARBOSA - ES26749

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO

Em parecer acostado no Id. 17891653, a Douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial opina, preliminarmente, pelo conhecimento parcial da presente revisão criminal. O Órgão ministerial sustenta que a tese referente à invalidade do reconhecimento pessoal já foi exaustivamente analisada e rechaçada por ocasião do julgamento da apelação criminal interposta pelo requerente.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o v. Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal enfrentou detidamente a insurgência quanto ao rito do artigo 226, do Código de Processo Penal. Naquela oportunidade, o Colegiado concluiu que a existência de outras provas robustas de autoria torna a eventual irregularidade do ato administrativo irrelevante para o desfecho condenatório.

É imperioso destacar que a revisão criminal, dada a sua natureza excepcionalíssima, não se presta a funcionar como uma "segunda apelação" ou um sucedâneo recursal para o simples reexame de teses jurídicas já decididas de forma fundamentada.

Nessa seara, o manejo da ação revisional pressupõe a existência de erro técnico ou decisão manifestamente contrária à evidência dos autos, o que não se confunde com o mero inconformismo da parte com a interpretação conferida pelo julgador.

Nesse panorama, a pretensão de rediscutir a validade do reconhecimento pessoal encontra óbice na preclusão, uma vez que a matéria está acobertada pela autoridade da coisa julgada, sem que tenham sido colacionadas novas provas aptas a justificar a rescisão do julgado.

À luz desse compasso,
ACOLHO A PRELIMINAR arguida pelo Ministério Público e CONHEÇO PARCIALMENTE da presente revisão criminal
, apenas quanto à alegada nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
MÁRIO DA SILVA SANTOS JÚNIOR
, com pedido liminar, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual objetiva seja desconstituído o Acórdão por meio do qual fora confirmada a Sentença proferida nos autos da ação penal tombada sob nº 0000574-69.2021.8.08.0040, que o considerou incurso nas iras do crime inserto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Ora, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sob tal ótica, não é dado ao órgão revisor alterar solução jurídica estabilizada apenas por divergência interpretativa, sob pena de violação à cláusula pétrea da segurança jurídica prevista no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Pois bem. No que remanesce do pedido, a Defesa pleiteia a anulação do processo por suposta violação ao princípio da identidade física do juiz, sob o argumento de que a sentença condenatória foi prolatada por magistrado diverso do que presidiu a fase instrutória.

Nada obstante o esforço argumentativo da defesa, observo que tal tese padece de vício processual insanável nesta via.

Compulsando-se o histórico processual, verifica-se que o requerente interpôs recurso de apelação criminal e, naquele momento oportuno, quedou-se inerte quanto à suposta nulidade agora apontada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao rechaçar a denominada "nulidade de algibeira". Tal prática caracteriza-se pelo comportamento estratégico da parte que, ciente de um suposto vício, opta por não alegá-lo imediatamente, aguardando um momento futuro que lhe pareça mais conveniente. Tal conduta viola frontalmente os deveres de lealdade e boa-fé processual.

Destarte, a omissão em sede de apelação operou a preclusão temporal da matéria, impedindo que o tema seja debatido em sede de revisão criminal como se o prazo recursal pudesse ser eternizado.

No sistema das nulidades processuais penais, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, exigindo a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, quanto ao mérito da condenação, os elementos fático-probatórios coligidos aos autos demonstram-se suficientes e independentes do reconhecimento questionado. Destaca-se, por relevante, a prova documental e testemunhal indicando que o aparelho celular subtraído da vítima Felipe de Jesus foi habilitado em nome do próprio requerente logo após a prática delitiva.

Outrossim, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação gozam de especial valor probatório, notadamente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais circunstâncias do crime, como a utilização de motocicleta produto de roubo anterior em outros assaltos na região.

À luz desse compasso, não se vislumbra qualquer contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal que autorize o juízo rescisório pretendido. A condenação do requerente ampara-se em acervo probatório autônomo e idôneo, devendo ser preservada em respeito à soberania da coisa julgada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente do presente pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer parcialmente e julgar improcedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.